Tribunal: TJES
Processo: 0015927-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015927-03.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS E OUTROS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015927-03.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS E OUTROS, CLEYTON FERREIRA DA SILVA, WEDLER NASCIMENTO DAVID

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
. ART. 157, §
2
°,
II,
CP.
1.
PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. BENEFÍCIO JÁ
RECONHECIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE.

2.
PLEITO
S
ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
3.
DEPOIMENTO
DA VÍTIMA.
ESPECIAL RELEVÂNCIA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
4
.
NÃO CONHECIDO O
RECURSO DE
GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS.

CONHECIDOS OS RECURSOS DE
WEDLER NASCIMENTO DAVID
E
CLEYTON FERREIRA DA SILVA
E DESPROVIDOS.
1. Em linha com o disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP, inadmissível o apelo da parte que não detém interesse na reforma ou modificação da decisão. Caso em que a circunstância atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na sentença, não ocorrendo a atenuação da reprimenda em razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, incidindo o óbice da Súmula STJ nº 231. 2. Havendo prova suficiente de materialidade e autoria do crime de roubo qualificado, impossível acolher os pedidos de absolvição. Na espécie, a testemunha presencial reconheceu os apelantes, tanto na esfera policial, quanto em auto de reconhecimento feito por ocasião da audiência de instrução e julgamento. 3. Conforme orientação jurisprudencial pacífica, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando narra detalhadamente a ação delitiva, de maneira firme e sem contradições e, em especial, quando coerente com os demais elementos probatórios amealhados aos autos. No caso, os elementos de prova convergem fortemente para a tese ministerial, sobretudo em razão da confissão judicial de um dos apelantes, que implica outro e da existência de imagens de videomonitoramento, que permitem identificar o réu. 4. Não conhecido o recurso de Gustavo de Oliveira Matos. Conhecidos e desprovidos os Recursos de Wedler Nascimento David e Cleyton Ferreira da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS e conhecer e negar provimento aos recursos de Wedler Nascimento David e Cleyton Ferreira da Silva, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015927-03.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS E OUTROS, CLEYTON FERREIRA DA SILVA, WEDLER NASCIMENTO DAVID

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS, WEDLER NASCIMENTO DAVID e CLEYTON FERREIRA DA SILVA, em face da sentença de fls. 386/393, da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, pela prática do crime definido no artigo 157, §2º inciso II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Narra a denúncia que, por volta das 18h40min do dia 13 de setembro de 2021, na Loja Dona My, localizada na Av. Professor Fernando Duarte Rabelo, n° 207, Bairro Antonio Honório, nesta Capital, os apelantes teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, produtos do aludido estabelecimento comercial, bem como a mochila com pertences da vítima Katherine Ornelas Teixeira.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões de fls. 420/425, GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS requer seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Já as defesas de CLEYTON FERREIRA DA SILVA e WEDLER NASCIMENTO DAVID, em razões acostadas às fls. fls. 426/435 e 448/451, respectivamente, postulam a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais às fls. 455/467, pelo desprovimento dos recursos.

No id. nº 4933370, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pela negativa de provimento dos recursos.

Esta a síntese do feito. Passo à análise dos pleitos recursais:

No recurso arrazoado às fls. fls. 420/425, GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS requer seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Revendo a sentença, observa-se que a circunstância em comento foi reconhecida na sentença, não ocorrendo a atenuação da reprimenda em razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, incidindo o óbice do Enunciado nº 231, da Súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STJ, Súmula 231, DJ 15/10/1999, p. 76.)

Desta forma, em linha com o disposto no artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, inadmissível o apelo, porquanto ausente o interesse na reforma ou modificação da decisão.

Assim, não deve ser conhecido a apelação, por falta de interesse recursal.

Dando seguimento, aprecio os recursos de CLEYTON FERREIRA DA SILVA e WEDLER NASCIMENTO DAVID, que formulam pleito absolutório por insuficiência probatória.

A materialidade do crime está devidamente provada nas imagens de fls. 14, 15 e 19 e nos recibos de fls. 30/32.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente demonstrada nos autos.

A testemunha Katherine Ornelas Teixeira, em depoimento judicial captado em mídia digital cujo termo segue à fl. 232, relembra que o primeiro a entrar na loja e abordá-la foi WEDLER NASCIMENTO DAVID, que na ocasião trajava camisa azul e boné branco. Ele teria determinado que ela novamente abrisse a porta para a entrada de CLEYTON FERREIRA DA SILVA e GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS. A testemunha, após narrar como se deram os fatos, disse reconhecer os três. Disse que, ainda na esfera policial pode reconhecer, a partir de suas lembranças, GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS e WEDLER NASCIMENTO DAVID, ao passo que CLEYTON FERREIRA DA SILVA foi reconhecido após a vítima ter visto os vídeos das câmeras de videomonitoramento. Após o ato, foi realizado auto de reconhecimento pessoal, ocasião em que todos foram igualmente reconhecidos pela testemunha.

Vale rememorar que, conforme orientação jurisprudencial pacífica, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando narra detalhadamente a ação delitiva, de maneira firme e sem contradições e, em especial, quando coerente com os demais elementos probatórios amealhados aos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Na espécie, os elementos de prova convergem fortemente para a tese ministerial.

Veja-se, nesse passo, que GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS confessou o crime, afirmando ter praticado o roubo na companhia de CLEYTON FERREIRA DA SILVA. Muito embora Gustavo não implique WEDLER NASCIMENTO DAVID na empreitada criminosa, é possível perceber que trata-se da pessoa que aparece nas imagens das câmeras de videomonitoramento, considerando possuir compleição física compatível e ter uma tatuagem no pescoço outra, maior, no braço.

À vista das provas aqui apresentadas, mantenho a condenação dos apelantes.

Ante o exposto:

1. NÃO CONHEÇO DO RECURSO de GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS;

2. CONHEÇO DOS RECURSOS de CLEYTON FERREIRA DA SILVA e WEDLER NASCIMENTO DAVID para NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)